Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA – TEO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o ente público a pagar ao autor R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) saber se o autor/recorrido deve ser indenizado pelos danos morais reclamados; e (ii) subsidiariamente, saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo os artigos 21 e 22, da Lei Complementar Distrital no 783/2008, a taxa de execução de obras – TEO possui como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do DF, sendo ônus do administrado comunicar a conclusão ou paralisação das obras para afastar a incidência da exação, nos termos do artigo 25, § 1o do mesmo ato normativo.
4. Consta dos autos que o autor/recorrido recebeu a carta de habite-se, expedida em 20/10/2020 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (ID 66710900), o que comprova a conclusão de obra, nos termos do artigo 61, I, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF), e, em consequência, a cessação do fato gerador.
5. Nesse contexto, é possível concluir que a Administração Distrital foi informada da conclusão das obras, de forma que a falta de integração entre os sistemas da Administração Pública não pode ser utilizada em prejuízo do contribuinte.
6. Outrossim, o próprio ente distrital reconheceu o erro acerca da cobrança da taxa, a partir de 20/10/2020 (ID 66710901), data da expedição do habite-se, determinando a suspensão da cobrança e o cancelamento dos exercícios posteriores.
7. Por outro lado, ao contrário do alegado pelo autor/recorrido, extrai-se dos autos que o seu nome não foi inscrito na dívida ativa, ocorrendo tão somente o lançamento indevido da taxa (ID 66710899), situação que não enseja o reconhecimento do direito à indenização por danos morais “in re ipsa”, que pressupõe a inscrição indevida em dívida ativa ou o correspondente protesto indevido do título.
8. Ocorrendo erro no lançamento da taxa, a administração pública deve responder pelos danos causados ao contribuinte, nos termos do artigo 37, § 6o da CF/1988, sendo ônus do autor/recorrido comprovar a conduta administrativa, o nexo de causalidade e o dano sofrido.
9. E embora o autor/recorrido tenha alegado prejuízo ao realizar transação comercial imobiliária, não produziu qualquer elemento probatório para comprovar a sua alegação, importando destacar que a compensação por danos morais, quando não é hipótese de dano presumido, exige a demonstração de violação aos direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF).
10. Por conseguinte, deve ser afastada a responsabilidade do ente público pela indenização reclamada pelo autor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1946730, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1711387, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31/05/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 783/2008, art. 21, 22, 25, § 1o; Lei no 6.138/2018, art. 61, I; CF/1988, art. 5o, V e X, 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946730, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1711387, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31/05/2023.